Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749310-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SIMONE CRISTINA MACHADO DE ABREU RECORRIDO: ROBERTO CARLOS VIEIRA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2. No caso em análise, não há demonstração cabal de que as verbas encontradas em conta poupança seriam constituídas como reserva monetária ou de que a natureza das verbas penhoradas é exclusivamente salarial. 3. Nesse aspecto, a recorrente não colacionou elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo nas contas da executada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora efetuada sobre sua conta, ao argumento de que a impenhorabilidade não depende de comprovação da utilização da caderneta de poupança apenas como reserva monetária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não há demonstração cabal de que as verbas encontradas em conta poupança seriam constituídas como reserva monetária ou que a natureza das verbas penhoradas é exclusivamente salarial. Nesse aspecto, cabe observar que o valor penhorado é de R$ 1.630,10 (um mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos), sendo R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais) em conta poupança da Caixa Econômica Federal e R$ 581,10 (quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos) em conta corrente do Nubank. Não obstante, a recorrente não colacionou elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus rendimentos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo nas contas da executada. Quanto aos valores encontrados em conta poupança, a agravante não fez prova da origem dos recursos ou de que a conta seja utilizada exclusivamente para fins de reserva, de modo a ensejar a constatação e reconhecimento da impenhorabilidade. Cabe destacar que o presente cumprimento tramita desde outubro/2017, de modo que os extratos coligidos não se prestam a indicar quando a referida reserva teria se iniciado, se antes ou após o início das contrições deferidas nos autos, informação importante para demonstrar a ausência de intenção de frustração das diligências determinadas nos autos. Além disso, o extrato de ID 53564442 informa entradas diversas que totalizam a quantia de R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), sem contar os valores que noticia serem decorrentes de origem salarial (ID 53564443); assim, também não prospera a alegação de impenhorabilidade da quantia penhorada nessa conta bancária. Ainda que a constrição houvesse avançado sobre parcela do salário da agravante, a jurisprudência milita contra o pedido recursal, porquanto representa valor que, como já dito, não parece prejudicar a subsistência da devedora, já que não houve qualquer alegação e prova nesse sentido (ID 58613018 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024